Tribunal: TJPA
Processo: 0011382-67.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011382-67.2012.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR DIAS DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA
. POSSIBILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de Paulo Victor Dias de Almeida
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, I (redação antiga) e II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 70 (setenta), dias-multa (cf. páginas 11-15, do ID 6572678).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base e da pena de multa impostas
(cf. ID 14581883)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu provimento (cf. ID 14581889)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja revista somente a pena-base do apelante (cf. ID 15133607).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 04 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 -
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa requer o epigrafado, por meio da neutralização do vetor da culpabilidade, argumentando que foi empregado embasamento genérico para valoração negativa desse.

Para melhor analisar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante (página 8-9, do ID 6572678):

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

O réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais (FAC à 232).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime não houve prejuízo patrimonial para a vítima.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de

reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

À vista do excerto, salta aos olhos que assiste razão ao apelante.

De fato, a MM. Magistrada se valeu de fundamentação vaga e genérica, a qual seria aplicável a qualquer crime, na medida em que, obviamente, todos são cometidos ao “arrepio da norma legal”. Portanto, torno neutro o aludido vetor, já que negativado em dissonância com a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça.

Prosseguindo na análise dos demais vetores da dosimetria - em fiel observância ao efeito devolutivo da apelação, à luz do princípio do
favor rei
– constato ser incorreta a informação de que o “réu, à época do delito, apresentava antecedentes criminais”.

Ora, consultada a folha de antecedentes presente na página 10, do ID 6572677 - a qual é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência (cf. Súmula 636, do C. STJ) - verifico que o único processo que ali consta, além do presente, se refere a crime posterior ao ora analisado, estando, portanto, em dissonância com a Súmula 444, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nessa senda, neutralizo também essa circunstância judicial.

3 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a redução da pena de multa aplicada, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Como é cediço, o processo de fixação da pena de multa é realizado em duas etapas (STJ, AgRg no REsp: 1971042/RS).

A primeira consiste na quantificação do número de dias-multa, o qual é aferido em proporcionalidade à pena privativa de liberdade imposta, levando-se em conta, caso não haja disposição legal especial para o caso, as balizas gerais do
caput
, do artigo 49, do Código Penal, de 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta).

Vale ressaltar, contudo, que poderá haver a inobservância desses limites se, na terceira fase da dosimetria, eventuais minorantes ou majorantes reconhecidas fizerem com que a reprimenda física extrapole o patamar máximo ou o mínimo previsto em lei para o respectivo tipo penal.

A segunda, por sua vez, se refere ao arbitramento do valor do dia-multa, essa sim devendo considerar a capacidade econômica do apenado, consoante artigo
49, § 1º, c/c artigo 60, ambos do Código Penal
, o que foi observado pelo juízo
a quo
, já que estabeleceu em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (cf. página 9, do ID 6572678).

Porém, a despeito da impertinência do argumento defensivo quanto à redução da multa em face da hipossuficiência do apelante, o caso demanda mesmo a diminuição da quantidade de dias-multa fixada em sentença, pois realizada em completa desproporção à reprimenda física de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a que foi condenado o apelante, a qual demandaria o equivalente a 8 (oito) dias-multa, e não 70 (setenta).

Pleito deferido para reduzir a pena de multa aplicada.

5 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização das duas únicas circunstâncias judiciais valoradas como negativas na primeira fase, a nova dosagem da pena do apelante é medida que se impõe, apesar de que, adianto, não impactará na redução da reprimenda física.

Passo a ela.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Desse modo, seria cabível a redução de 1/6 (um sexto) da pena basilar paradigma. Porém, essa já se encontra no mínimo da lei, não sendo possível reduzi-la mais ainda, motivo por que a mantenho nesse patamar, conforme Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, e Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase,
presente a causa de diminuição de pena do artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual mantenho a diminuição de 1/3 (um terço) da reprimenda paradigma, restando a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Reconhecidas também as causas de aumento previstas nos incisos I (redação antiga) e II, do artigo 157 do Código penal, mantenho o aumento de 1/3 (um terço) fixado pelo Juízo
a quo
, tornando definitiva a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 08/02/2024